Tribunal: STF
Processo: AI 533409
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO
   INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 552/49. NATUREZA ASSISTENCIAL.
   AUXÍLIO FIXADO EM VALOR CERTO E PRESTADO PELO ESTADO A DEPENDENTE
   DE SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO (OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO)
   NÃO-SEGURADO DA PREVIDÊNCIA. REVISÃO. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
Questão restrita
   ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
   recurso extraordinário.
Agravo desprovido.